Tribunal: STF
Processo: RE 96771
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
- PREVIDÊNCIA SOCIAL. Acidente de trabalho. Seguro. Tarifação individual. Concessão provisória que não caracteriza direito adquirido, capaz de afastar a incidência imediata da Lei nova (Lei nº 6.367/76). Precedente do Plenário no RE 94.765.